Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000488-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WESLLEY DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): BIANCA RIOS FIGUEREDO RODRIGUES, JOEL NUNES VICTORIA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Weslley dos Santos, Derick da Silva Mota e Lucas Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA. 2. Pacientes presos em flagrante em 13.12.2025, na rodovia BA-131, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), ocasião em que foram apreendidos, no porta-malas do veículo em que se encontravam, aproximadamente 260g de substância entorpecente análoga à maconha, uma arma de fogo artesanal do tipo "bate-bucha" e a quantia de R$ 1.125,00 em espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a arguição de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional pode ser reapreciada neste mandamus, diante da existência de Habeas Corpus anteriores com idênticos fundamentos pendentes de julgamento de mérito pelo colegiado; e (ii) determinar se a conversão da prisão em flagrante dos Pacientes em preventiva foi decretada de ofício pelo Juízo a quo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A arguição de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional não pode ser reapreciada nestes autos, pois idêntica tese já foi veiculada em Habeas Corpus anteriores impetrados em favor dos mesmos Pacientes, que aguardam julgamento de mérito pelo colegiado. A reiteração de pedido fundado nos mesmos fatos e argumentos configura hipótese de não conhecimento, nos termos do art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal. 5. Após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, restou vedada a possibilidade de o Magistrado, de oficio, decretar a custódia cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolação da sentença condenatória, nos termos dos arts. 282, §2º e §4º e 311, do CPP. 6. O parecer ministerial apresentado antes da audiência de custódia, embora tenha examinado de forma mais detalhada a situação do flagranteado Edilson Crispim Bispo, assentou pressupostos de caráter objetivo (quantidade de entorpecente apreendida, presença de arma de fogo e condução conjunta de vários indivíduos), que, por sua natureza, são extensíveis a todos os flagranteados, por dizerem respeito às circunstâncias comuns da prisão em flagrante. 7. A reiteração, na audiência de custódia de cada Paciente, da manifestação ministerial que continha tais fundamentos de caráter geral configura, na substância, requerimento de conversão das prisões em flagrante em preventivas, afastando a alegação de decretação de ofício pela autoridade impetrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 2º e 4º, 311, e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Regimento Interno do TJBA, art. 259, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 801.454/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2023. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8000488-90.2026.8.05.0000, tendo como Impetrantes os Advogados Joel Nunes Victoria Júnior – OAB/BA 14.739 e Bianca Rios Figueredo Rodrigues – OAB/BA 88.190, como Pacientes Weslley dos Santos, Derick da Silva Mota e Lucas Pereira da Silva e, como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.